Tribunal: TJDFT
Processo: 0705049-66.2024.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. RESOLUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. PRINCÍPIOS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que resolveu, sem análise de mérito, processo de busca e apreensão por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, em razão do não recolhimento de custas intermediárias necessárias à continuidade do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de recolhimento de custas intermediárias configura falta de pressuposto processual que justifica a resolução do processo sem julgamento de mérito; e (ii) verificar a necessidade de intimação pessoal da parte autora antes da prolação de sentença terminativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil, em seu art. 82, impõe à parte autora o dever de antecipar despesas processuais, incluindo as necessárias à execução de atos judiciais por ela requeridos.
4. A ausência de recolhimento das custas intermediárias inviabiliza a continuidade do processo, configurando a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.
5. Os princípios da ampla defesa e celeridade não podem ser invocados para permitir prazo indeterminado para cumprimento de deveres processuais pelo autor, sob pena de premiar a desídia.
6. A intimação pessoal é dispensável, pois o caso não se refere a abandono de causa, mas a ausência de pressuposto processual, como decidido em precedentes jurisprudenciais.
7. A alegação do autor de mero equívoco no não recolhimento das custas não encontra respaldo jurídico, uma vez que a responsabilidade pelo cumprimento de tais obrigações é do requerente, nos termos do art. 6o do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. A ausência de recolhimento de custas intermediárias necessárias à continuidade do processo configura falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, ensejando a resolução do processo sem exame de mérito.
2. A intimação pessoal da parte autora é desnecessária em casos de ausência de pressuposto processual, não caracterizando abandono de causa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 82, 485, incisos IV e VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 13.05.2019, DJe 20.05.2019; TJDFT, Acórdão 1655185, Rel. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, j. 25.01.2023; TJDFT, Acórdão 1650872, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 06.12.2022; TJDFT, Acórdão 1952127, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 03/12/2024.